Tribunal: STF
Processo: ARE 1390447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998, e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUMENTO DO TETO PELAS EC 20/98 E 41/03. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DE LIMITAÇÃO AO MENOR VALOR-TETO, SEGUNDO AS REGRAS VIGENTES À ÉPOCA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso da parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de adequação do beneficio aos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003. 2. Trata-se de pedido de aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 ao benefício pago com base em limitador (teto) anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais do benefício. Ou seja, de manutenção do mesmo salário de benefício calculado quando da concessão do benefício, aplicando-se-lhe o novo limitador dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para fins de pagamento. 3. Registre que a TNU firmou o entendimento de que a aplicação dos novos tetos decorrentes das Emendas Constitucionais n.s 20/98 e 41/03 não implica modificação da técnica originária de apuração do salário de benefício ou da renda mensal inicial, cujas regras permanecem aquelas vigentes ao tempo da concessão. Assim, apenas teria direito à readequação questionada aqueles que tiveram limitação no cálculo ao maior valor-teto, firmando a seguinte tese: ‘segundo as regras anteriores à Constituição Federal de 1988, o fato do benefício previdenciário ter sido limitado ao menor valor-teto por si só não se amolda à readequação do benefício, com base nos aumentos de teto promovidos pelas Emendas Constitucionais n.s 20/98 e 41/03’ (PUIL n. 0504607-40.2018.4.05.8100/CE, Relator Juiz Federal Atanair Nasse Ribeiro Lopes, julgado em 06/11/2019). 4. No caso dos autos, evidencia-se que o salário de benefício com DIB anterior a 1988 não foi limitado ao maior valor teto, mas sim foi calculado com base no menor valor teto, razão pela qual impõe-se a improcedência do pedido já que incremento dos tetos máximos não interfere no valor da renda mensal do benefício do autor. 6. Recurso desprovido. 7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Condenação suspensa [NCPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º]”.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente